Tribunal: TJSP
Processo: 2161719-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução c/c pedido de efeito suspensivo – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência – A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução c/c pedido de efeito suspensivo – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência – A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte – Considerando que a parte requerente não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a sua alegada condição de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal – Valor da causa que é elevado e que permite o deferimento do parcelamento das custas, por força do art. 98, § 6o do CPC - Recurso provido em parte.*